Tribunal: TJDFT
Processo: 0735470-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ANEURISMA DE AORTA. PIORA DA FUNÇÃO RENAL. INTERNAÇÃO EM UTI. NECESSIDADE. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.

2. O conjunto probatório demonstra que se trata de paciente com 83 (oitenta e três) anos de idade, beneficiário do Plano patrocinado pela Agravante, e ingressou no pronto socorro do Hospital Prontonorte com diagnóstico de aneurisma de aorta com sangramento ativo e piora da função renal. Em razão do grave estado de saúde, o médico assistente determinou a imediata internação em unidade de terapia intensiva dialítica.

3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o segurado, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em UTI, independente da finalização do prazo de carência.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.